Tribunal: TJPA
Processo: 0806788-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806788-25.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: NATHALIA DE SOUSA FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: BEATRIZ RIBEIRO GUERRA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, NATHALIA DE SOUSA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÃO MÚTUA NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPPB. DANO
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DO ART. 129, §13, DO CPB. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
NATHALIA DE SOUSA FONSECA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença que condena a ré pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, e fixa indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
. A defesa suscita preliminares de nulidade e pleiteia absolvição ou afastamento da indenização; o Ministério Público requer a reclassificação da conduta para o
art. 129, §13, do Código Penal

Brasileiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ou irregularidade de intimação; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação, afastando-se as teses de legítima defesa ou agressão mútua; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais; e (iv) verificar se a conduta deve ser enquadrada no
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
, por ter sido praticada por razões da condição do sexo feminino da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação adequada quanto à materialidade, autoria e enquadramento jurídico, atendendo ao
art. 93, IX, da CF/1988
, não se configurando nulidade pelo simples inconformismo da defesa.

A ausência de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade de intimação afasta a nulidade, nos termos do
art. 563 do CPPB
(
pas de nullité sans grief
).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima.

A autoria emerge das declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o contraditório e corroboradas pela prova técnica, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do
STJ
.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois inexiste prova de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, nem demonstração de uso moderado dos meios necessários.

A alegação de agressão mútua não encontra respaldo probatório, inexistindo elementos que evidenciem reciprocidade proporcional das agressões.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
) nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento firmado pelo
STJ
no
Tema Repetitivo 983
.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

O enquadramento no
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
exige prova de que a violência tenha sido praticada por razões da condição do sexo feminino da vítima, elemento não demonstrado nos autos.

A agressão decorre de conflito interpessoal relacionado ao término do relacionamento, sem comprovação de motivação discriminatória ou de menosprezo à condição feminina, impondo-se a manutenção da tipificação no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade processual, nos termos do
art. 563 do CPPB
.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e uso moderado dos meios necessários, não se presumindo em contexto de violência doméstica.

Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima, desde que haja pedido expresso.

A incidência do
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
exige demonstração de motivação baseada na condição do sexo feminino da vítima, não bastando a existência de relação íntima de afeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPB, arts. 25, 61, II, f, 129, §§9º e 13; CPPB, arts. 386, 387, IV, e 563; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AREsp nº 2.739.527/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.147.915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.12.2024 (Tema 983); TJMG, Apelação Criminal nº 0001020-54.2023.8.13.0140; TJMG, Apelação Criminal nº 0001635-76.2024.8.13.0312.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
NATHALIA DE SOUSA FONSECA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que condena a primeira apelante pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, bem como estabelece indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Consta da denúncia que (ID.28051547), em 20 de fevereiro de 2022, por volta das 21h, no contexto de relação íntima anteriormente mantida entre as envolvidas, NATHALIA DE SOUSA FONSECA agride fisicamente BEATRIZ RIBEIRO GUERRA, sua ex-companheira, mediante socos e tapas no rosto e nos braços, causando-lhe lesões constatadas por exame pericial. Narra-se que a agressão decorre de inconformismo com o término do relacionamento. A materialidade está amparada por boletim de ocorrência (ID.28051544, págs.4-5) e laudo pericial (ID.28051548, págs.1-2), sendo a autoria atribuída à denunciada com base nas declarações da vítima e demais elementos colhidos em juízo.

Sobreveio sentença (ID.28051612) pela qual o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher condenou NATHALIA DE SOUSA FONSECA pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, constatando a materialidade e a autoria delitiva. Afastou a incidência do
§13 do referido artigo
, por ausência de demonstração de motivação baseada na condição do sexo feminino da vítima. Fixa a pena em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concede sursis e estabelece indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Após a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO opõe Embargos de Declaração (ID.28051613), os quais são rejeitados sob o fundamento de inexistência de contradição, consignando-se que a condenação foi corretamente enquadrada no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, por não haver prova de que a agressão tenha ocorrido em razão da condição do sexo feminino da vítima.

Irresignada, NATHALIA DE SOUSA FONSECA interpõe apelação (ID.28051615), arguindo nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e irregularidade na intimação, além da existência de procedimento distinto sobre os mesmos fatos. No mérito, requereu absolvição por legítima defesa ou agressão mútua, bem como o afastamento da indenização por danos morais e a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

O MINISTÉRIO PÚBLICO também interpõe apelação (ID.28051617), requerendo a reforma parcial da sentença para que a conduta seja enquadrada no
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
, ao argumento de que a violência praticada configura lesão corporal cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos da legislação pertinente à violência de gênero.

Apresentadas contrarrazões (ID.28051636) pela defesa de NATHALIA DE SOUSA FONSECA ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sustentando-se a manutenção da sentença quanto ao enquadramento da conduta no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, afastando-se a incidência do
§13 do mesmo dispositivo
, ao argumento de ausência de prova de motivação baseada no gênero.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em primeiro grau (ID.28051643), apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo seu não provimento e pela manutenção integral da condenação, inclusive quanto ao regime inicial aberto, à concessão do
sursis
e à fixação da indenização mínima por danos morais.

A assistente de acusação BEATRIZ RIBEIRO GUERRA, apresentou contrarrazões à apelação interposta pela ré (ID 28051644). Em sua manifestação, requereu o não provimento do recurso defensivo, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
NATHALIA DE SOUSA FONSECA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se: (i) às preliminares de nulidade suscitadas pela defesa, consistentes em alegada deficiência de fundamentação da sentença e irregularidade na intimação; (ii) ao pedido absolutório fundado em legítima defesa ou agressão mútua; (iii) ao pleito de afastamento da indenização por danos morais; e (iv) à pretensão ministerial de reclassificação da conduta para o
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
.

II.1 – Das preliminares de nulidade

A defesa sustenta nulidade da sentença por suposta deficiência fundamentativa e por irregularidade na intimação da advogada constituída.

As preliminares não merecem acolhimento.

A sentença (ID 28051612) apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à materialidade, autoria e enquadramento jurídico da conduta, atendendo ao disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
. O fato de a decisão ser contrária à pretensão defensiva não a torna desprovida de motivação.

Quanto à alegada irregularidade de intimação, verifica-se que a ré teve ciência da sentença e interpôs recurso tempestivamente (ID 28051615), inexistindo demonstração de prejuízo concreto. Incide, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
, segundo o qual não se declara nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo.

Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

II.2 – Da autoria, materialidade e pedido absolutório

No mérito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 28051544) e pelo laudo pericial (ID 28051548), que atesta as lesões sofridas por BEATRIZ RIBEIRO GUERRA.

A autoria delitiva emerge das declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, as quais se mostram harmônicas com a prova técnica produzida. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).
1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, § 9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024
) (G.N.).”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41, 155, 156, 160, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EQUIVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA METÉRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386 DO CPP E 25 DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial, em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ, mantendo a condenação do agravante por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal.). O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a condenação por lesão corporal, com base em provas testemunhais e laudo pericial, afastando a alegação de legítima defesa. 2. O recurso especial foi interposto alegando violação aos artigos 41, 155, 156, 160 e 386 do Código de Processo Penal, e ao art. 25 do Código Penal, sustentando-se ausência de provas suficientes para a condenação, ausência de descrição precisa dos fatos na denúncia, contradições nas declarações da vítima, e alegou legítima defesa.Pleiteou absolvição, anulação do processo para aditamento da denúncia, ou reconhecimento da legítima defesa.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se houve prequestionamento das matérias alegadas no recurso especial, estabelecer se as alegações sobre sobre a inépcia da denúncia e a ausência de provas suficientes, justificariam a absolvição ou anulação do processo, bem como verificar se é possível reavaliar o conjunto probatório para afastar a condenação, à luz da alegação de legítima defesa. III. Razões de decidir 4. O acórdão de origem não analisou as alegações relacionadas a violação aos 41, 155, 156, 160, do CPP, no que tanga a pretensão de reconhecimento de de inépcia da denúncia, indevida distribuição do ônus ou valoração da prova, mesmo após a oposição de embargos de declaração, de modo que ausente prequestionamento fazendo óbices das súmulas 211/STJ e 282/STF.5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 19/2/2015).6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de "a permanência da omissão no acórdão recorrido, quando opostos embargos aclaratórios com a finalidade de sanar eventual vício no julgado, requer à defesa arguição da violação ao artigo 619 do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019).7. No caso, as teses não foram objeto de discursão no Tribunal a quo e, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de indicar nas razões de recurso especial ofensa ao art. 619, do CPP, para sustentar negativa de prestação jurisdicional quanto ao ponto, sendo inviável o conhecimento do recurso especial nesta extensão uma vez que ausente prequestionamento.8. O Tribunal de origem firmou a condenação com base em provas robustas, incluindo o depoimento da vítima que foi claro e coerente sobre a dinâmica delitiva, além de laudo exame corpo de delito e prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, que corroborou as agressões perpetradas pelo recorrente, afastando-se a alegada legitima defesa com base na prova testemunhal e incompatibilidade da tese quanto comparada às lesões experimentadas pela vítima.9. Para superar as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade acerca da prática delitiva, bem como sobre o afastamento da alegada legitima defesa, e acatar a pretensão absolutória, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, dado o contexto de clandestinidade em que são frequentemente praticados
, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ. IV. Dispositivo 11. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(STJ - AREsp: 2739527 SP 2024/0337189-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025
) (G.N.).”

A tese de legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ausência de provocação voluntária. Não há, contudo, nos autos, elementos que indiquem agressão inicial por parte da vítima ou situação que legitime a reação defensiva alegada.

Também não prospera a tese de agressão mútua, pois inexiste prova técnica ou testemunhal que evidencie reciprocidade de agressões na mesma proporção e intensidade. A jurisprudência orienta que a desproporcionalidade da força afasta tal argumento:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - AGRESSÕES MÚTUAS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticada em âmbito doméstico, inviável o acolhimento do pedido de absolvição - A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova -
Ainda que admitida a existência de agressões mútuas, justifica-se a condenação pela desproporção do uso de força utilizada contra a vítima, circunstância atestada pelo exame de corpo de delito. A ausência de moderação nos meios empregados pelo agente, impede o acolhimento da causa excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa
- A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do CP - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, ante a prática de crime com violência e grave ameaça no contexto de violência doméstica, conforme art. 44, inc. I, do CP e Súmula 588 do STJ.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00010205420238130140, Relator: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/09/2025
)(G.N.).”

O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo falar em absolvição com fundamento no
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.3 – Da indenização por danos morais

A defesa requer o afastamento da indenização mínima fixada.

Não lhe assiste razão.

Houve pedido expresso na denúncia (ID 28051547), sendo cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática da agressão física. Conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo, a prova do dano é dispensável:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

O valor fixado em R$ 1.000,00 revela-se proporcional, moderado e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento da indenização mínima.

II.4 – Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO – art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reclassificação da conduta para o
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
, sob o argumento de que a violência teria sido praticada por razões da condição do sexo feminino da vítima.

A pretensão não comporta acolhimento.

O
§9º do art. 129 do Código Penal Brasileiro
exige que a lesão seja praticada no contexto de relação doméstica ou íntima de afeto, o que se verifica no caso concreto.

Já o
§13
demanda elemento normativo adicional: que a violência tenha sido praticada por razões da condição do sexo feminino, isto é, motivada por menosprezo, discriminação ou subjugação de gênero.

Embora configurada a violência doméstica, não há prova nos autos de que a agressão tenha decorrido de motivação discriminatória ou de menosprezo à condição feminina da vítima. A narrativa evidencia conflito interpessoal decorrente do término do relacionamento, sem demonstração de dinâmica estrutural de dominação de gênero.

A distinção legislativa entre os dispositivos deve ser preservada, sob pena de esvaziamento normativo do
§9º
, como aponta a jurisprudência ao diferenciar as elementares de cada tipo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - DOSIMETRIA DA PENA - AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL - AFASTADA - AGRAVANTE DO ART. 61,II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO ART. 129, § 13º, DO CP - AFASTADA - BIS IN IDEM - REGIME INICIAL MODIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O motivo fútil exige que a motivação do crime seja desproporcional e insignificante, revelando desprezo pelas normas de convívio social; o consumo de álcool, por si só, não caracteriza essa motivação, pois diz respeito à condição do agente, não à causa do delito. 2 - A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não pode ser aplicada quando o crime é tipificado no art. 129, § 13, do CP, sob pena de bis in idem, pois este já contempla como elementar a violência contra a mulher na forma da lei específica.
3- A jurisprudência firmada no Tema 1.197 do STJ autoriza a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP apenas aos crimes do art. 129, § 9º, do CP, não sendo extensível ao § 13, em razão da distinção das elementares típicas
. 4- Com base na individualização da pena e na proporcionalidade, considerando-se a pena fixada e a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais, mostra-se adequado o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição socioeconômica do réu e a gravidade do fato.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00016357620248130312, Relator: Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD 2G), Data de Julgamento: 01/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 06/05/2025
) (G.N.).”

Mantém-se, assim, o enquadramento no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por NATHALIA DE SOUSA FONSECA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 15/03/2026